Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727190-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. O agravante Edson Francisco dos Santos afirma ser autônomo (piscineiro), casado com a agravante Luciana Pereira da Silva Santos, a qual é diarista. Os recorrentes alegam que não detêm condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência que apresentam ao ID 28449271. Deixam, portanto, de recolher o preparo recursal e pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica dos agravantes, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverão juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a renda mensal, como recibos de pagamento de salário, extratos bancários (conta corrente e poupança) e de cartão de crédito dos últimos três meses, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos comprovantes de gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e da família; ou, se assim optarem, que promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora